Tribunal: TJDFT
Processo: 0707690-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0707690-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: KELLY BORBA DE OLIVEIRA MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por KELLY BORBA DE OLIVEIRA MARQUES, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ora agravante que promova o imediato restabelecimento do plano de saúde da agravada nos termos contratados, com emissão dos boletos para pagamento, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por semana, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nas razões do agravo, a recorrente, de início, afirma que cumpriu integralmente com a medida liminar e que não há razões para arbitramento de multa por descumprimento de ordem judicial. Em apertada síntese, esclarece que a agravada era beneficiária de plano coletivo por adesão sem patrocínio desde 02/12/2016, contudo, em razão da inadimplência verificada em agosto de 2017, fora excluída do plano, pois o valor devido permanece em aberto, e há cláusula contratual que prevê a rescisão automática do contrato se o atraso no pagamento das mensalidades for por período superior a 30 (trinta) dias consecutivos ou não. Questiona a aplicação de astreintes bem como o prazo para cumprimento da obrigação, requerendo, assim, a exclusão da multa ou a minoração do valor. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do agravo, para revogar a decisão, eximindo a seguradora de qualquer penalidade. É o relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, apesar das alegações apresentadas pela agravante, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo, tendo em vista a ausência de demonstração, em sede liminar, do alegado perigo da demora, e, também, da probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos argumentos apresentados pela agravante para justificar o cancelamento do plano de saúde, afasta-se, nesse exame superficial, a probabilidade de provimento do agravo, porque, ao que parece, a inadimplência da autora da ação limita-se a um único mês, há mais de 4 (quatro) anos, em 2017, não havendo notícias de que os pagamentos anteriores e seguintes estejam em aberto. Portanto, não parece razoável a rescisão automática do contrato por causa de uma única mensalidade em aberto, no ano de 2017, havendo meios outros de se compelir a autora a adimplir o débito e manter hígido o contrato. Por outro lado, a autora da ação comprovou a relação jurídica com a ora agravante e a sua recusa em autorizar a consulta médica após procedimento de histerectomia, do qual ainda está se recuperando, ficando evidente o prejuízo sofrido em face do cancelamento do plano de saúde. Ademais, a irresignação quanto à fixação das astreintes, ao menos nesse primeiro exame, também não se sustenta, porque não se vislumbra o alegado prejuízo, considerando, inclusive, informação veiculada na própria peça recursal, no sentido de que a medida liminar já foi cumprida e o plano de saúde da autora foi reestabelecido, o que, por si, afasta a imposição da multa, que somente seria aplicada em caso de descumprimento da obrigação. No mais, quanto ao perigo de dano, também é bom ressaltar que, no caso concreto, verifica-se a configuração de dano inverso, diante do risco à saúde da autora com a negativa do plano de saúde, enquanto a ora agravante poderá ser reembolsada dos valores eventualmente gastos no tratamento, em caso de improcedência do pedido principal. Com esses fundamentos, diante da ausência de requisitos que autorizem a medida, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, devendo a matéria de fundo ser decidida pelo Colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intimem-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator